Tribunal: STF
Processo: ARE 1548203
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA FORMAL NA PRELIMINAR CONSTITUCIONAL. SEGUIMENTO NEGADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, rejeitando preliminar de nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar. O recurso busca a reforma da decisão sob alegada violação a direitos fundamentais, sem, contudo, demonstrar adequadamente a repercussão geral da matéria constitucional suscitada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário que não apresenta fundamentação específica e clara acerca da existência de repercussão geral da questão constitucional pode ser admitido.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A admissibilidade do recurso extraordinário exige, nos termos do art. 1.035 do CPC, a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral da matéria constitucional discutida.



    4. A mera alegação genérica de que há violação a direitos fundamentais, sem apontar concretamente a transcendência econômica, política, social ou jurídica da controvérsia, não satisfaz o requisito formal exigido para o conhecimento do recurso.



    5. A repetição de argumentos genéricos, aptos a se aplicarem a qualquer outro caso, evidencia a ausência de fundamentação específica e revela deficiência formal na preliminar de repercussão geral.



    6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a repercussão geral não pode ser presumida ou suprida por seu reconhecimento em outro recurso, devendo ser demonstrada de forma clara e fundamentada no próprio apelo extremo.



    7. O recurso que não cumpre esse requisito formal tem sua admissibilidade obstada, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.



    8. A apresentação reiterada de recursos manifestamente inadmissíveis pode configurar uso protelatório dos meios recursais, sujeitando a parte à multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Seguimento negado.